Tribunal: TJDFT
Processo: 0004605-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004605-90.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GEORGE LUIZ VIEIRA BALDUINO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido reiterado de ID 25513639, formulado após a decisão de ID 25329245, a qual indeferiu a transferência de valores diretamente para o patrono e intimou o credor GEORGE LUIZ VIEIRA BALDUINO para apresentar dados bancários próprios, a fim de receber os valores a título de celebração de acordo direto. Todavia, o patrono insiste no depósito em conta diversa da do credor. Nos mesmos termos anteriores, a medida excepcional de pagamento do acordo direto por meio de transferência bancária direta na conta do(a) credor(a) justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de COVID-19. Com efeito, o propósito da referida medida é garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento, bem como propiciar maior segurança aos procedimentos desta Coordenadoria. Sendo assim, ressalto a recomendação de que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do(a) credor(a). Assim, intime-se novamente o credor GEORGE LUIZ VIEIRA BALDUINO para, no prazo derradeiro de 10 (dez) dias, anexar aos autos os seus dados bancários para transferência dos valores, sob pena de ter a sua participação no acordo direto julgada prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac